Tribunal: CARF
Processo: 10825.720480/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720480/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.026 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
JULIO CESAR GALRAO FORTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
EMENTA
GANHO DE CAPITAL. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. REVOGAÇÃO
DA ISENÇÃO CONCEDIDA NO DECRETO-LEI No 1.510, DE 1976.
Conforme orientação da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a isenção
prevista no artigo 4o do Decreto-Lei no 1.510, de 1976, por ter sido
expressamente revogada pelo artigo 58 da Lei no 7.713, de 1988, não se aplica
a fato gerador (alienação) ocorrido a partir de 1o de janeiro de 1989 (vigência
da Lei no 7.713, de 1988), pois inexiste direito adquirido a regime jurídico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720480/2012-21
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.026 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720480/2012-21

Cuida-se de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório de fls.
47/58, que indeferiu o pedido de restituição formulado pelo interessado (cientificado em
09/04/2012 – AR às fls. 60/61).
O presente processo teve como objetivo a análise do Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração
de
Compensação
–
PER/DCOMP
no
31703.25303.260608.2.2.04-0212 (fls. 02/04), referente a suposto crédito de Pagamento
Indevido ou a Maior, no valor original de R$ 48.571,43.
A Informação Fiscal emitida pela DRFB/Bauru/SP (fls. 47/58), embasou o
indeferimento nas seguintes constatações:
“Fundamentação
O interessado invoca, em seu benefício, a isenção prevista no Decreto-Lei no 1.510, de
27 de dezembro de 1976:
(...)
A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, regulou a matéria de forma diversa,
conforme abaixo transcrito. Chama-se especial atenção para os comandos dos §§ 5o e
6o do seu artigo 3o. Eis os dispositivos mencionados:
(...)
Para não deixar margem a dúvidas, o legislador foi cauteloso e, no artigo 58 da mesma
Lei no 7.713/88, revogou expressamente o dispositivo que concedia a isenção ora
pretendida (além de outros do mesmo Decreto-lei):
(...)
Cumpre-nos, agora, proceder à identificação do alegado direito adquirido e verificar
sua aplicação na hipótese de isenção.
Diz-se adquirido o direito que já se incorporou ao patrimônio do respectivo titular, mas
cujo exercício se efetuará no futuro. Vale dizer, o direito é adquirido quando ocorre o
fato ou são cumpridas as condições a que o ordenamento jurídico atribui como
consequência a criação desse direito, mas cujo exercício pode-se dar em época futura.
Dessa forma, a superveniência de lei que altere esse ordenamento, se por um lado
impede que outras pessoas adquiram direito semelhante, por outro, não interferem no
exercício do direito que já se havia incorporado ao patrimônio do titular. Tal proteção
ao direito adquirido é determinada constitucionalmente (art. 5o, inciso XXXVI).
Celso Ribeiro Bastos, in “Comentários à Constituição do Brasil”, ao relatar sobre o
inciso XXXVI do art. 5o, socorrendo-se da doutrina estrangeira, cita Gabba, e nos dá
esclarecedora lição sobre o assunto, definindo direito adquirido.
"É todo aquele que: (a) é conseqüência de um fato idôneo a produzi-lo em virtude da lei
do tempo em que este fato foi realizado, embora a ocasião de o fazer valer não se tivesse
apresentado antes da existência de uma lei nova sobre o mesmo objeto ; e (b) que nos
termos da lei sob império da qual se deu o fato de que se originou, entrou a fazer parte
do patrimônio de quem o adquiriu." (Della retroativida delle leggi, 3a edição, p. 24 – os
grifos não constam do original).
A questão passa a ser exatamente saber em que momento se aplica a lei isentiva ou de
não-incidência (embora se acolha largamente, principalmente na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal – STF, a ideia de que isenção e não-incidência são
conceitos diferentes, tratá-las-emos como institutos análogos, eis que as apontadas
diferenças não traduzem relevância em relação ao tema aqui discutido). Ou seja,
devemos responder à seguinte indagação: em que momento tal lei produz o efeito de
gerar o direito, em prol do contribuinte, de não se sujeitar à exigência do tributo?
A relação jurídico-tributária instaura-se no momento da ocorrência do respectivo fato
gerador. Tal constatação é largamente trazida pelo Código Tributário Nacional, seja
na forma explícita (art. 114), seja de forma sistêmica, ao, por exemplo, definir que o
ato de imposição tributária (lançamento) deve-se reportar à época da ocorrência do
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.026 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720480/2012-21

fato gerador (art. 144, caput). Ou seja, o evento que instaura a relação jurídica
material entre Fisco e contribuinte é o fato gerador do tributo. Nesse momento é que
colhemos a conclusão pela sua existência ou não, bem como os dados prescritores da
relação jurídica. Em outras palavras, devemo-nos reportar à época do acontecimento
do fato que pretensamente poderia gerar a obrigação de pagar, e verificar se se trata
de fato tipificado (incidência), de fato não tipificado (não-incidência) ou, ainda, de fato
tipificado mas cuja exigibilidade é excluída (isenção).
Enfim, para que se instaure a situação de não-dívida ou dívida inexigível, a lei de não-
incidência ou de isenção deve estar em vigor no momento em que ocorre o fato. A esse
respeito, apenas a título de ilustração, cabe a citação de uma manifestação do STF que,
embora singela, é didática no momento: Recurso Extraordinário – RE 74.362, Relator
Ministro Antônio Neder, Primeira Turma, unânime (fonte: página do STF na rede
mundial de computadores):
(...)
O princípio básico do regime intertemporal relativo às isenções é o que foi descrito
acima. Ou seja, a isenção prevalece se prevista na lei vigente na época do
acontecimento do fato tido como isento. Daí dizer que a lei isentiva, por princípio, não
gera qualquer direito adquirido em prol do contribuinte. A isenção é usufruída
enquanto vigente a lei concessiva. Isso se dá exatamente pelo fato de se tratar de
faculdades (de não pagamento) que são geradas à medida em que ocorrem os fatos
isentos, regidas pela lei da época desses fatos, e que são prontamente exercidas, não
havendo que se falar em direito adquirido para exercício futuro. Revogada a lei
isentiva, o tributo volta a ser exigível em relação aos fatos ocorridos posteriormente à
revogação. O princípio geral é, pois, o da revogabilidade.
O poder de isentar é inerente ao poder de tributar e pautado em discricionariedade
semelhante. Respeitados os princípios constitucionais, a lei é livre para conceder
isenções a bem do interesse público. Tal valoração, como dito, está sujeita apenas aos
princípios constitucionais, agindo o legislador ordinário dentro de evidente margem.
Assim sendo, o legislador, avaliando que a isenção não mais se adequa ao interesse
público, pode revogá-la, determinando a exigência tributária a partir de então. Ou
seja, a geração presente, em princípio, não pode condenar as futuras a se vincularem
indefinidamente à isenção.
Diferente não é, pois, a lição da doutrina. Podemos citar, dentre outros:
(...)
O direito brasileiro, atualmente, só admite uma hipótese em que a isenção gera direito
adquirido em prol do contribuinte: a que é mencionada no art. 178 do Código
Tributário Nacional – CTN. Ou seja, aquela em que a lei a tenha concedido a prazo
certo “e” sob condições onerosas. É de se ressaltar que a redação originária do CTN
(que veiculava o conectivo “ou”) foi modificada pela Lei Complementar no 24, de 7 de
janeiro de 1975. Significa dizer que a isenção cujo direito do contribuinte está a salvo
da lei revogadora é aquela que, concomitantemente, foi deferida para prevalecer por
período determinado de tempo e impondo ao contribuinte um esforço ou um
investimento que, de ordinário, não empreenderia.
A explicação para essa preservação pode ser encontrada em qualquer manual
doutrinário. É que, com o fito de promover o interesse público, a lei concede a isenção,
exigindo do contribuinte uma contrapartida, que lhe é onerosa; ou seja, que lhe impõe
um encargo a ser cumprido (como construir uma fábrica em local inóspito, montar uma
creche, etc.). Ao mesmo tempo, a lei lhe garante um prazo, a fim de que tal investimento
possa ser amortizado pela economia de tributo. Dessa forma, teríamos um verdadeiro
ludíbrio por parte do Estado se, revogada a lei isentiva, o tributo pudesse voltar a ser
exigido do contribuinte que se sujeitou às condições, antes do tempo previsto.
O próprio texto constitucional (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias –
ADCT, art. 41, § 2o) consagra o que se expõe aqui. Ele ressalvou da revogação dos
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.026 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720480/2012-21

incentivos setoriais apenas aqueles que tenham sido concedidos a prazo certo “e” sob
condição.
Cabe aprofundar o esclarecimento de que a expressão “em função de determinadas
condições” (art. 178 do CTN) não significa a exigência de meros “requisitos”, mas sim
a de uma contraprestação por parte do contribuinte que lhe impõe um ônus, um
sacrifício a que ordinariamente não estaria sujeito, uma atividade que será
desempenhada exatamente para fazer jus à isenção. Em uma palavra, trata-se de uma
“isenção onerosa”. Nesse sentido, o STF editou, em 1969, a súmula 544, devidamente
citada pelo interessado: “isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não
podem ser livremente suprimidas” (ressalve-se apenas que o verbete foi concebido
segundo a redação original do art. 178 do CTN, não tendo sido mencionado o
pressuposto concomitante da determinação do prazo).
Obviamente que a proteção relativa a esse tipo de isenção se dá no plano concreto, e
não no plano normativo. Em outras palavras, a lei de isenção (a prazo certo e sob
condições) poderá ser revogada, mas tal revogação não poderá prejudicar o exercício
do direito que foi incorporado ao patrimônio do contribuinte ao cumprir as condições
determinadas na lei isentiva. Trata-se de verdadeiro direito adquirido, cujo gozo será
exercido em época futura.
Portanto, essa é a única hipótese em que o direito à isenção (ou ao não pagamento) é
adquirido antes do acontecimento concreto do fato (fato típico cuja exigibilidade do
tributo é excluída).
Em síntese, o direito à isenção pode ser incorporado ao patrimônio do particular em
duas ocasiões: (i) na ocorrência do fato descrito como isento, desde que esteja em vigor
a lei isentiva (é a regra geral; cujo exercício do direito é imediato e não protraído no
tempo); ou (ii) no cumprimento das condições exigidas pela lei concessiva da isenção
onerosa e a prazo certo, hipótese esta em que se pode falar em direito adquirido
(direito incorporado num momento para exercício em momento futuro).
O tema vem sendo enfrentado reiteradamente pelos Tribunais do País. No momento,
pode-se dizer que o assunto é pacificado exatamente no sentido exposto: só há direito
adquirido quando a isenção é concedida a prazo certo e sob condição onerosa.
Vejamos alguns precedentes.
Os casos líderes dessa pacificação no âmbito do STF são os Recursos Extraordinários
109.183 e 113.149 (fonte: página do STF na rede mundial de computadores):
a) RE 109.183, Relator Ministro RAFAEL MAYER, Primeira Turma, unânime:
(...)
b) RE 113.149, Relator Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, não-unânime:
(...)
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça – STJ o tema também é pacífico. O caso
líder parece ser o dos Embargos de Divergência (EREsp) 10.827 (há inúmeros
sucessivos, como por exemplo, AgREsp 49.664; REsp 121.433, 48.735 e 28.404),
Ministro Garcia Vieira, Primeira Seção, não-unânime (fonte: página do STJ na rede
mundial de computadores):
(...)
Fixadas as premissas acima, resta saber se o caso concreto oferecido encaixa-se em
alguma das hipóteses em que a isenção deve prevalecer. Importa analisar o fato
gerador da modalidade tributária em apreço, bem como aferir se se trata de isenção
(ou não-incidência) regida pelo art. 178 do CTN.
O fato gerador do imposto de renda em relação ao ganho de capital de pessoa física é
regido pelo regime de caixa, e não pelo de competência. A título de esclarecimento,
informamos que a pessoa jurídica, diversamente, apura periodicamente a valorização
de seus bens, remetendo-a para suas contas de resultado, de forma a interferir
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.026 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720480/2012-21

diretamente na quantificação do lucro tributável apurado no período. A pessoa física
não: seu patrimônio pode valorizar sempre e muito, sem que ela tenha que pagar um
único centavo de imposto de renda em virtude de tal valorização.
O ganho de capital somente será apurado e tributado SE e QUANDO vier a alienar os
bens que tenham se valorizado, ou seja, a incidência do imposto ocorre no momento em
que o bem (no caso, a participação societária) é negociado a um preço superior ao
valor histórico. Vale dizer, o fato gerador ocorre no momento da alienação e, portanto,
é definido, nessa hipótese, como o auferimento econômico do ganho (e não o
auferimento jurídico). A incidência, pois, ocorre na alienação, e não no momento em
que a participação se valoriza nas mãos do proprietário. O tema é consolidado no
artigo 117 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999):
(...)
Pode-se dizer que, diante da alternatividade prevista no caput do art. 43 do CTN –
segundo o qual o fato gerador por ser a aquisição jurídica ou econômica da renda – o
legislador ordinário, quanto às pessoas físicas, estabelece que a incidência do imposto
dá-se, apenas, na aquisição econômica do rendimento. No nosso caso específico, o fato
gerador ocorre na alienação. Repare-se que a pessoa física não está sujeita a uma
apuração periódica (mensal ou anual) do lucro advindo da valorização de seu
patrimônio. Em outras palavras, a incidência do imposto de renda da pessoa física
orienta-se pelo regime de caixa e não pelo de competência. Está sujeita à incidência do
imposto, apenas, no momento da alienação do bem ou direito, momento esse da
concreção do fato gerador.
Como já dito, a incidência do imposto de renda da pessoa física orienta-se pelo regime
de caixa, e não pelo de competência. Evidentemente, o legislador cuidou, nesse ponto,
de evitar uma imposição tributária à pessoa física sem que ela estivesse de posse de
numerário para fazer o respectivo pagamento, pois o bem pode valorizar-se
independentemente das condições financeiras de seu proprietário; já quando o
proprietário vende o bem que se valorizou, certamente receberá o preço e poderá
pagar o imposto correspondente. Assim, a pessoa física está sujeita à incidência do
imposto no momento da alienação do bem ou direito, momento esse da concreção do
fato gerador. Antes desse momento, o fato gerador não ocorre.
Resumidamente, para a pessoa jurídica a valorização de seus bens é fato gerador do
imposto de renda, independentemente de serem tais bens por ela alienados ou não;
para a pessoa física, a valorização de seus bens não é fato gerador do imposto de
renda; para esta, somente ocorre o fato gerador do imposto de renda se e quando
venha a alienar os bens que se valorizaram com o decurso do tempo. Em síntese, o fato
gerador do imposto é a alienação do bem; o momento de ocorrência do fato gerador é
o momento da alienação.
Sendo assim, a isenção vindicada pelo contribuinte não está acobertada pelo sistema
usual, eis que, no momento da venda das participações societárias (17 de outubro de
2007, segundo informações por ele mesmo prestadas), não mais estava em vigor a
norma desoneradora. Em outras palavras, no momento da ocorrência em que se deu o
fato ocorrido (fato gerador), a lei o tipificava como gerador de obrigação tributária.
Resta verificar se a desoneração em apreço enquadra-se naquela regulada pelo art.
178 do CTN. Como já ressaltamos, embora o assunto cuide verdadeiramente de
hipótese de não-incidência, não vemos motivo para que o dispositivo não possa ser
aplicado supletivamente. De qualquer forma, a não-incidência em comento nem foi
concedida a prazo certo e nem sob condição onerosa. Citemos o dispositivo do
Decreto-lei no 1.510/76:
“Art. 4o. Não incidirá o imposto de que trata o artigo 1o:
(...)
d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da
subscrição ou aquisição da participação.”
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.026 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720480/2012-21

Perceba que a vigência da desoneração não se deu a prazo determinado, mas, pelo
contrário, tratou-se de dispositivo de eficácia por tempo indeterminado. O prazo ali
referido (cinco anos) não é de duração da desoneração, mas apenas integra o requisito
objetivo da não-incidência. Não se tratou, portanto, de incentivo por prazo
indeterminado.
Da mesma forma, manter uma participação societária por mais de cinco anos não é
uma condição onerosa, mas um mero requisito. Não se trata de sacrifício econômico a
que o contribuinte se sujeite. Embora se trate de uma cláusula essencialmente
extrafiscal – no sentido de estimular as participações mais perenes –, não se trata de
ônus. Aliás, o próprio caso concreto nos demonstra isso. Tanto a manutenção da
participação societária não pode ser encarada como ônus, que o consulente a manteve
por mais de dezoito anos a contar de 1989, época de revogação do incentivo. Vale
dizer, é condição onerosa apenas aquela que impõe ao particular fazer algo que
normalmente não faria, ou seja, desviar-se de seu proceder comum para se sujeitar a
algo extraordinário que a lei exige como condictio sine qua non do incentivo.
É esse desvio de sua conduta padrão, impondo ao contribuinte um sacrifício jurídico ou
econômico, aliado ao prazo determinado para fruição do benefício, que constituem os
fundamentos do direito adquirido relativo à isenção. Ora, no presente caso, não se
apresenta nenhum dos pressupostos.
Portanto, não possui o contribuinte qualquer direito em relação ao não pagamento do
imposto na operação de venda das participações societárias.
Quanto aos precedentes do Conselho de Contribuintes mencionados pelo interessado
na petição, temos a dizer que eles não possuem efeito vinculante, conforme já se
manifestou a Coordenação-Geral de Tributação – Cosit ao tratar da eficácia das
decisões proferidas por Conselho de Contribuintes, por meio do Parecer Normativo
CST no 390, de 1971:
(...)
Da mesma forma as decisões exaradas pelo Superior Tribunal de Justiça, que apenas
produzem efeitos entre as partes que integraram a lide.
Posto isto, a restituição pleiteada será indeferida.”
Na Manifestação de Inconformidade de fls. 63/67, recepcionada em 24/04/2012, o
interessado argumenta o seguinte:
“(...) II) DO DIREITO
A r. decisão, data venia, será rebatida com a legislação e jurisprudência pertinente ao
caso que demonstrará o direito adquirido do contribuinte.
Diante do julgamento proferido pela Segunda Turma do E. Superior Tribunal de
Justiça, no dia 4.5.2010, no Recurso Especial n° 1.126.773-RS, de relatoria da Ministra
Eliana Calmon, está pacificada a questão de que há direito adquirido à isenção
prevista na art. 4o, alínea "d", do DL n. 1.510/76.
Dessa forma, as decisões do STJ estão seguindo, orientação. Vejamos:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ALIENAÇÃO DE AÇÕES SOCIETÁRIA.
ISENÇÃO. ART. 4o, D, DO DL N. 1.510/76. DIREITO ADQUIRIDO. EXISTÊNCIA:
ORIENTAÇÃO ADOTADA QUANDO DO JULGAMENTO DO RESP N.
1.126.773/RS.
1. O entendimento exposado no acórdão recorrido se coaduna com a orientação adotada
pela Segunda Turma desta Corte, no dia 4.5.2010. quando do julgamento do REsp n.
1.126.773/RS, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, no sentido da existência de
direito adquirido à isenção prevista na art, 4o, alínea "d", do DL n. 1.510/76 nos casos
em que já transcorridos os cinco anos entre a aquisição das ações - posteriormente ao
DL 1.510/76 - e a vigência da Lei n. 7.713/88 - quando foi revogado o beneficio -
estabelecidos como condição para se obter a isenção do imposto de renda sobre lucro
auferido na alienação de ações societárias.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.026 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720480/2012-21

Recurso especial não provido.
(STJ. RESP n° 1.179.394 - RS. Segunda Turma. Relator: MINISTRO MAURO
CAMPBELL MARQUES. DJ: 06/03/2010)
Portanto, não resta dúvida de que a isenção prevista no Decreto-Lei no 1.510/76, em
seu artigo 4o, alínea d, é direito adquirido, subsistindo mesmo que a alienação de ações
das ações tenha ocorrido após a revogação da regra isentiva pela Lei 7.713/88, pois,
trata-se de isenção concedida sob condição onerosa, nos termos da Súmula n. 544/STF,
Embora nada tenha constatado no despacho decisório, cumpre também demonstrarmos
que o requerente é possuidor desse direito adquirido de isenção do IRPF sobre o lucro
auferido na alienação das ações em 27/04/2006.
As ações alienadas já estavam protegidas pela isenção, pois são originárias de ações
possuídas anteriormente a 31/12/1983, ou seja, 5 (cinco) anos antes da revogação do
Decreto-Lei n. 1.510/76, ocorrida em 31/12/88. Na verdade, são originárias de ações
possuídas em 1965!!!!
Não ocorreram, durante o período de 5 (cinco) anos da habilitação à isenção, aportes
ou integralização de capital em dinheiro. Como comprovado referidas ações
pertenciam aos seus antecessores desde 20.04.1965, ou seja, há mais de 40 (quarenta)
anos, como comprova cópia do 'Livro de Registro de Ações" de seu pai MOISÉS
FORTI.
Por isso, deve-se considerar que as ações bonificadas integraram-se àquelas ações
originariamente possuídas por Pessoa Física, sem aquisição propriamente dita, as
quais também se encaixam no critério definido em lei para a isenção.
In casu, o pai do contribuinte cumpriu os requisitos para o gozo da isenção do imposto
de renda, nos termos do Decreto-Lei n. 1.510/76r antes mesmo da revogação da
referida norma, tendo, assim, direito adquirido da isenção. Este direito, quando do
falecimento dela, foi transmitido ao requerente como parte da herança.
Como é sabido, a herança é o conjunto de direitos e obrigações que se transmitem, em
virtude da morte, a uma pessoa ou várias pessoas, que sobreviveram ao falecido, sendo,
a herança, coisa universal, conforme preconizava o artigo 57 do CC/1916 e, agora,
está previsto nos artigos 89 a 91 do CC/2002,
A universalidade da herança assegura a transferência de todas as relações jurídicas do
de cujus a seus sucessores, entre elas o direito adquirido às isenções tributárias.
Dessa forma, diante de tal isenção, não caberia, ao Contribuinte-requerente, o
recolhimento do Imposto de Renda sobre o ganho de capital decorrente da venda destas
ações, sendo seu direito a restituição da quantia paga, acrescida da devida atualização,
posto que indevido o pagamento.
III) DO PEDIDO
Dessa forma, ante o todo colocado, REQUER que seja a presente MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE PROVIDA, reformando-se a r. decisão da auditora fiscal da
Receita Federal do Brasil de Bauru/SP, considerando TOTALMENTE PROCEDENTE
o pedido de restituição, no valor de R$ 48.571,43 (quarenta e oito mil, quinhentos e
setenta e um reais e quarenta e três centavos), devidamente corrigido e atualizado
monetariamente até a data da efetiva devolução.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza (fls. 88).
É o relatório.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.026 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720480/2012-21

A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235 de 06/03/1972 e suas alterações
posteriores. Portanto, dela se toma conhecimento.
Da análise da matéria consubstanciada no pedido de restituição e seus anexos, na
manifestação de inconformidade e nos demais documentos acostados ao processo,
fundamento, na qualidade de autoridade julgadora, esta decisão nas verificações a seguir
descritas.
Em seus esclarecimentos alega, em síntese, que teria direito ao gozo da isenção do
imposto de renda sobre o ganho de capital auferido por pessoa física na alienação de
participações societárias, uma vez que seria acionista da Usina Açucareira Bom Retiro
S/A, inscrita no CNPJ no 46.920.310/0001-25, da qual seria proprietário de 252.706
ações desde 26.02.1993, havidas mediante doação de seu pai e que deteve a posse de
referidas ações pelo período de 5 (cinco) anos na vigência do Decreto-Lei no 1.510/76.
Arguí que tais ações estariam abarcadas pela isenção, pois seriam originárias de
participações possuídas anteriormente a 31.12.1983.
Argumenta ainda que seriam estas decorrentes de ações bonificadas em razão de
incorporação, ao capital da empresa, de reservas de capital e de lucro e que não teria
havido aportes ou integralização de capital em dinheiro no período de “habilitação” à
isenção, sendo que tais ações já pertenceriam aos seus antecessores desde 20.04.1965.
Transcreve o Parecer Normativo CST no 39/81 para fins de que sejam consideradas as
ações bonificadas como ações originais. Menciona a Súmula 544 do STF e tece
considerações sobre a inaplicabilidade, no presente caso, da norma contida no artigo
178 do CTN. Por fim, requer o deferimento da restituição pleiteada.
Sobre o tema, o Decreto-Lei no 1.510, de 1976, prescrevia:
“(...)
Art 1o O lucro auferido por pessoas físicas na alienação de quaisquer participações
societárias está sujeito à incidência do imposto de renda, na cédula "H" da declaração
de rendimentos. (Revogado pela Lei no 7.713, de 1988)(...)
Art 4o Não incidirá o imposto de que trata o artigo 1o:(Revogado pela Lei no 7.713, de
1988)
(...)
d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da
subscrição ou aquisição da participação.
(...)”
Com o advento da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, o dispositivo acima foi
expressamente revogado, com produção de efeitos iniciada em 1o de janeiro de 1989,
conforme trechos abaixo:
“(...)
Art. 57. Esta Lei entra em vigor em 1o de janeiro de 1989.
Art. 58. Revogam-se o art. 50 da Lei no 4.862, de 29 de novembro de 1965, os arts. 1o a
9o do Decreto-Lei no 1.510, de 27 de dezembro de 1976, os arts. 65 e 66 do Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, os arts. 1o a 4o do Decreto-Lei no 1.641, de 7 de
dezembro de 1978, os arts. 12 e 13 do Decreto-Lei no 1.950, de 14 de julho de 1982,
os arts. 15 e 100 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, o art. 18 do Decreto-Lei
no 2.287, de 23 de julho de 1986, o item IV e o parágrafo único do art. 12 do Decreto-
Lei no 2.292, de 21 de novembro de 1986, o item III do art. 2o do Decreto-Lei no 2.301,
de 21 de novembro de 1986, o item III do art. 7o do Decreto-Lei no 2.394, de 21 de
dezembro de 1987, e demais disposições em contrário.
(...)”
O cerne da questão é determinar qual das normas rege o fato descrito pela defesa: se a
lei revogadora, vigente no ordenamento jurídico ao tempo da alienação da participação
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.026 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720480/2012-21

societária, ou se o dispositivo revogado, instituidor da isenção, porém ainda vigente
quando completos cinco anos da subscrição de tal participação como informado pelo
manifestante.
Nos dizeres do caput do art. 144 do CTN, instituído pela Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1996, o lançamento constitutivo do crédito tributário é regido pela lei vigente ao
tempo de ocorrência do fato gerador correspondente. Em outras palavras, regra geral, a
autoridade lançadora deve observar a legislação vigente à época do acontecimento do
fato para então verificar se deve submetê-lo ou não à tributação. Aplicando-se tal
premissa para o caso das isenções, tem-se que: revogada a lei isentiva, que exclui a
exigibilidade do crédito tributário, o tributo será exigível em relação aos fatos ocorridos
posteriormente à revogação.
Especificamente no tocante à revogação de normas isentivas, cumpre trazer à colação os
artigos 104 e 178 do CTN:
“Art. 104. Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra
a sua publicação os dispositivos de lei, referentes a impostos sobre o patrimônio ou a
renda:
(...)
III - que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais
favorável ao contribuinte, e observado o disposto no artigo 178.”
Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas
condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o
disposto no inciso III do art. 104. (Redação dada pela Lei Complementar no 24, de
7.1.1975)”
Novamente, constata-se que a regra é a revogabilidade da isenção, com a ressalva de
que entre em vigor no primeiro dia do exercício seguinte à publicação da norma
revogadora. A exceção ocorre para os casos de ser o benefício em tela concedido
durante prazo certo e em contrapartida de condições estabelecidas. Nesse contexto, cabe
salientar que são dois requisitos cumulativos (prazo certo e condições) para o
contribuinte não ser atingindo pela revogação da isenção. Inclusive, a exigência de
ambas as situações concomitantemente decorre da redação dada pela Lei Complementar
no 24, de 7 de janeiro de 1975, ao art. 178 do CTN, que apenas substituiu a conjunção
alternativa “ou”, presente na redação original, pela conjunção aditiva “e” aposta entre os
dois requisitos, como pode ser visto ao comparar-se o texto resultante da alteração com
o texto original colacionado a seguir:
“Redação Original
Art. 178. A isenção, salvo se concedida por prazo certo ou em função de determinadas
condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o
disposto no inciso III do artigo 104.”
Com a edição da Lei Complementar no 24, de 1975, a intenção do legislador foi clara ao
exigir a ocorrência simultânea das duas circunstâncias em destaque: concessão da
isenção por prazo certo e mediante determinadas condições.
Tendo em vista o conceito usual de isenções onerosas, no qual o sujeito passivo deve
arcar com contraprestação onerosa para a fruição do incentivo, discussão caberia sobre
o enquadramento ou não no âmbito da expressão “em função de determinadas
condições” (art. 178 do CTN) do requisito de ser proprietário da participação societária
durante os cinco anos anteriores à respectiva alienação, como exigido pelo art. 4o, alínea
“d”, do Decreto-Lei no 1.510, de 1976.
Não obstante, certo é que a isenção estatuída pelo art. 4o, alínea “d”, do Decreto-Lei no
1.510, de 1976, não determinava lapso temporal fixo para sua duração, configurando-se
como benefício de prazo indeterminado, o que automaticamente a exclui da exceção à
revogabilidade das isenções previstas no comentado art. 178 do CTN. Relembre-se que
o período de cinco anos entre subscrição ou aquisição e posterior alienação da
participação societária, contido na norma isentiva ora analisada, não se confunde com o
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.026 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720480/2012-21

tempo em que perdura a desoneração, tão somente se constitui em requisito para seu
gozo.
A legislação relativa à concessão de isenção deve ser interpretada literalmente, a teor do
art. 111, inciso II , do CTN.
Adicionalmente, cabe ainda citar trechos da Lei no 7.713, de 1988, revogadora da
isenção em comento:
“Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas
por esta Lei.
(...)
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
(...)
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de
transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
(...)
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e
proventos de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por
investimento de interesse econômico ou social.” (grifos acrescidos)
Diante das disposições veiculadas na Lei no 7.713, de 1988, entre elas a revogação da
isenção instituída pelo art. 4o, alínea “d”, do Decreto-Lei no 1.510, de 1976, em conjunto
com as normas emanadas do CTN, conclui-se que a isenção pleiteada pelo interessado
não está coberta pelo ordenamento jurídico, uma vez que no momento de ocorrência do
fato em exame (alienação da participação societária, segundo a defesa, no ano de 2006),
a lei o sujeitava à incidência do IRPF mediante apuração de ganho de capital.
Não há dúvidas que o artigo 4o, “d” do Decreto-Lei 1.510/76 exigia a necessidade de
fluência do prazo de cinco anos entre a subscrição ou aquisição da participação
societária e a sua posterior alienação. Admitindo-se hipoteticamente que o referido
prazo de cinco anos é condição onerosa, faltou ao dispositivo legal a previsão de prazo
determinado para gozo da isenção, sem o qual, presente apenas uma das condições do
artigo 178 do CTN, o benefício poderia ser revogado a qualquer tempo, como de fato
foi.
Quanto à jurisprudência do Poder Judiciário mencionada pelo defendente, relembre-se
que a sentença judicial possui efeitos inter partes, sem atingir terceiros não envolvidos
no caso concreto, conforme se infere dos arts. 4.68 e 4.72 do Código de Processo Civil
(CPC), instituído pela Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Como o interessado não é
parte nos processos judiciais citados, a decisão não lhe é aplicável.
Apesar de escassa, a jurisprudência do STF, utilizando-se do verbete da Súmula no 544,
reputa como geradoras de direito adquirido apenas as isenções concedidas por prazo
certo e sob determinadas condições , numa releitura do conceito de onerosidade e
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-006.026 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720480/2012-21

inclusão da necessidade do prazo determinado de forma a conformar-se com o disposto
no CTN.
Some-se a este conjunto de elementos que demonstram ser tal isenção perfeitamente
revogável, o fato de o artigo 41, § 2o do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias – ADCT determinar de forma clara que a revogação da isenção, espécie do
gênero incentivo fiscal, não poderá prejudicar direitos já adquiridos quando concedida
sob condição e por prazo certo. Confira-se:
“Art. 41 - Os Poderes Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios reavaliarão todos os incentivos fiscais de natureza setorial ora em vigor,
propondo aos Poderes Legislativos respectivos as medidas cabíveis.
(...)
§ 2o - A revogação não prejudicará os direitos que já tiverem sido adquiridos, àquela
data, em relação a incentivos concedidos sob condição e com prazo certo.
(...)”
A interpretação do enunciado da Súmula no 544 em contrariedade ao disposto no artigo
178 do CTN, na redação dada pela LC no 24/75 mesmo sendo feita de maneira
equivocada pelos que advogam a tese do direito adquirido para alienações ocorridas na
vigência da Lei 7.713/88 não deve prevalecer porque tal interpretação :
a) contraria a literalidade do artigo 178 do CTN e súmula não pode ser interpretada
contra a lei;
b) o enunciado é de 10/12/1969, portanto, anterior à nova redação do artigo 178, do
CTN, que veio com a Lei Complementar no 24/75. Não pode, assim, prevalecer sobre lei
posterior;
c) a alteração legislativa levou o STF a reinterpretar o enunciado. Para o STF, isenção
“sob condição onerosa” significa “prazo certo e determinadas condições”, tal como
prescreve o CTN;
d) por fim, quanto a isenções estabelecidas anteriormente à Constituição de 1988, o
artigo 41 §, 2o, do ADCT, deixa muito claro que apenas aquelas que seguem o art. 178
do CTN, geram direito adquirido, após revogadas.
À época da ocorrência do fato gerador do imposto, qual seja, a alienação da participação
societária, o artigo 4o do Decreto-lei no 1.510, de 1976 já havia sido expressamente
revogado pelo artigo 58 da Lei no 7.713, de 1988, que entrou em vigor em 1o de janeiro
de 1989.
Por fim, ressalta-se que não há qualquer documentação contábil acostada aos autos no
sentido de comprovar a efetividade de ações bonificadas pela incorporação das reservas
mencionadas na peça de defesa. Desta forma, o presente voto para indeferimento do
pleito pautou-se no afastamento da tese do contribuinte, ficando demonstrado que,
conforme suas alegações, o pagamento objeto do pedido de restituição refere-se a ganho
de capital tributável perante a legislação pertinente, e não isento como pretendia.
Por tudo o anteriormente exposto, VOTO no sentido de indeferir a solicitação do
contribuinte, ratificando o decisium de fls. 47/58, para não reconhecer o direito
creditório pleiteado.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-006.026 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720480/2012-21

Somente o sujeito passivo, que efetuar pagamento de tributo indevido, ou em valor
maior que o devido, em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido, tem direito à restituição
do montante recolhido ou apurado nessas condições.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
ISENÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO.
A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições,
nos termos do art. 178 do Código Tributário Nacional, pode ser revogada ou modificada
a qualquer tempo, sem que gere direito adquirido ao contribuinte.
As vendas de ações efetuadas por pessoas físicas após 1o de janeiro de 1989 estão
sujeitas ao imposto de renda sobre o lucro auferido, ainda que, na data da alienação, a
participação societária já conte com mais de cinco anos no domínio do alienante.
Inaplicável a isenção contida no artigo. 4o do Decreto-lei no 1.510, de 1976, por se
encontrar revogada no momento da ocorrência do fato gerador.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/05/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 30/06/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Por ocasião do julgamento do Recurso Especial 10940.904467/2009-19, a
Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais da 2a Seção entendeu que a isenção
prevista no Decreto 1.510 seria inaplicável ao ganho de capital verificado após a revogação da
norma isentiva, nos termos do art. 58 da Lei 7.713.
Referido precedente foi assim ementado:

Numero do processo: 10940.904467/2009-19
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Mon Feb 26 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Fri Apr 20 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2007 IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
DIREITO ADQUIRIDO. ISENÇÃO. DECRETO No 1.510/76. APLICAÇÃO. Ainda
que tenha havido a manutenção de participação societária pelo período de 05 (cinco)
anos no decorrer da vigência do Decreto-Lei no. 1.510/76, tal fato não importa na não-
incidência do imposto de renda sobre o ganho de capital auferido quando de sua
alienação, sempre que a alienação tenha ocorrido posteriormente à revogação, pelo art.
58 da Lei no. 7.713/88, da isenção prevista no artigo 4o, alínea “ d” , do referido
Decreto-Lei.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-006.026 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720480/2012-21

Numero da decisão: 9202-006.508
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri (relatora), Patrícia da Silva e Ana Cecília Lustosa da Cruz, que lhe
negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Heitor de
Souza Lima Júnior. (assinado digitalmente) Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente
em exercício (assinado digitalmente) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
(assinado digitalmente) Heitor de Souza Lima Júnior - Redator designado Participaram
do presente julgamento os Conselheiros Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira,
Patrícia da Silva, Heitor de Souza Lima Junior, Ana Paula Fernandes, Mário Pereira de
Pinho Filho (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo.
Nome do relator: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI

Sem sentido semelhante, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo: 13808.004961/2001-39
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed May 11 00:00:00 UTC 2016
Data da publicação: Thu Jul 07 00:00:00 UTC 2016
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2001,
2002 GANHO DE CAPITAL. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. REVOGAÇÃO DA
ISENÇÃO CONCEDIDA NO DECRETO-LEI No 1.510, DE 1976. A isenção prevista
no artigo 4o do DecretoLei no 1.510, de 1976, por ter sido expressamente revogada pelo
artigo 58 da Lei no 7.713, de 1988, não se aplica a fato gerador (alienação) ocorrido a
partir de 1o de janeiro de 1989 (vigência da Lei no 7.713, de 1988), pois inexiste direito
adquirido a regime jurídico. RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. O
contribuinte somente tem direito à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a
modalidade do seu pagamento, quando restar comprovado erro ou recolhimento
indevido do crédito tributário.
Numero da decisão: 2202-003.412
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, pelo voto de qualidade, negar provimento ao recurso, vencidos os
Conselheiros Dílson Jatahy Fonseca Neto (Relator), Junia Roberta Gouveia Sampaio e
Martin da Silva Gesto, que deram provimento ao recurso. Foi designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa. Fez sustentação oral,
pelo contribuinte, a advogada Ana Carolina Borges de Oliveira, OAB/DF no 32.282.
Acompanhou o julgamento o advogado Leonardo Henrique Magalhães de Oliveira,
OAB/DF no 16.746. (Assinado digitalmente) MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA
BARBOSA - Presidente e Redator designado. (Assinado digitalmente) DILSON
JATAHY FONSECA NETO - Relator. Participaram da sessão de julgamento os
Conselheiros Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente), Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Dilson Jatahy Fonseca Neto, Martin da Silva Gesto, Marcio de Lacerda
Martins (Suplente convocado) e Marcio Henrique Sales Parada.
Nome do relator: DILSON JATAHY FONSECA NETO
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-006.026 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720480/2012-21

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 127
DF CARF MF
Original